Tribunal: TJES
Processo: 5021110-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021110-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELKER MOREIRA DIAS LIMA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
502
1110-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS

PACIENTE
:
ELKER MOREIRA DIAS LIMA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES E APREENSÃO DE APETRECHOS DO TRÁFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL RECENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E ESTADO DE SAÚDE QUE NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CÁRCERE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

Fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando verificado que a instrução criminal já se encerrou, encontrando-se o feito na fase de alegações finais. Aplicação da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), evidenciada pela gravidade concreta da conduta (comercialização de entorpecentes em via pública, apreensão de
crack
, cocaína, maconha, balança de precisão e rádios comunicadores) e pelo fundado risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registro recente por crime da mesma natureza.

A presença de elementos que demonstram a periculosidade do agente e a probabilidade de continuidade na prática criminosa torna patente a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não há ofensa ao princípio da isonomia quando a segregação do paciente, em detrimento dos corréus em liberdade, fundamenta-se em circunstâncias de caráter estritamente pessoal e subjetivo, como a reiteração delitiva. Tais fatores também afastam, em sede de cognição sumária, a presunção de aplicação do redutor do tráfico privilegiado ou a fixação de regime brando, não havendo que se falar em violação à homogeneidade das cautelares.

Eventuais morbidades neurológicas alegadas pela defesa (epilepsia e déficit intelectual) não acarretam a revogação automática da custódia cautelar, cabendo ao Juízo competente e à Administração Penitenciária assegurar o devido acompanhamento médico no interior da unidade prisional.

Ordem denegada, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
502
1110-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS

PACIENTE
:
ELKER MOREIRA DIAS LIMA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELKER MOREIRA DIAS LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES.

A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que o processo não teve o devido impulso oficial para a fase instrutória. Sustenta, ainda, ofensa aos princípios da isonomia e da homogeneidade das medidas cautelares, além de pontuar condições de saúde do paciente (déficit intelectual e epilepsia) que incompatibilizariam a manutenção do cárcere.

Portanto, requer, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, decisão contra a qual foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa, rejeitados à unanimidade por esta Câmara.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, noticiando a regularidade da marcha processual.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. 19384565)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

Consoante relatado, a presente impetração busca a restituição da liberdade do paciente sob o pálio de teses defensivas que se dividem, essencialmente, nos seguintes blocos argumentativos que passo a fundamentar:
(i)
a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;
(ii)
a desproporcionalidade da medida extrema frente aos princípios da isonomia e da homogeneidade; e
(iii)
a incompatibilidade do cárcere com as condições de saúde do paciente, pleiteando-se, de forma subsidiária, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

I – Do Excesso de Prazo na Formação da Culpa

Passando à análise do primeiro pleito, não vislumbro qualquer desídia do aparelho estatal na condução do feito que seja capaz de configurar constrangimento ilegal, porquanto o juízo processante tem impulsionado regularmente a ação penal que, vale ressaltar, possui pluralidade de réus residentes em comarcas distintas, sendo certo que, conforme bem pontuado no escorreito Parecer da Douta Procuradoria de Justiça e corroborado pelas informações extraídas dos autos originários, a instrução processual já se encontra devidamente encerrada com o feito aguardando a apresentação de alegações finais.

Circunstância que atrai, de forma inexorável, a incidência do entendimento consolidado na
Súmula nº 52 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, restando, destarte, plenamente superada a tese de excesso de prazo.

Súmula 52/STJ:
“
U
ma vez encerrada a instrução criminal (fase de produção de provas), fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa”.

II – Da Garantia da Ordem Pública e da Aplicação de Medidas Cautelares Diversas

No tocante à higidez da constrição cautelar e ao pleito de substituição por medidas diversas, constato que a decisão fustigada encontra-se amparada em fundamentação idônea e concreta voltada à garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista a gravidade da conduta apurada, evidenciada pela dinâmica delitiva flagrada — consistente na venda de entorpecentes a terceiros em via pública —, aliada à apreensão de diversidade de substâncias ilícitas (crack, cocaína e maconha) e de petrechos diretamente ligados à organização e contabilidade da mercancia, a exemplo de balança de precisão e rádios comunicadores, de modo que tais vetores, em cotejo com a probabilidade concreta de reiteração delitiva consubstanciada no fato de o paciente possuir histórico recente em infração da mesma natureza jurídica, tornam patente a absoluta insuficiência e a inadequação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do diploma processual penal.

III – Dos Princípios da Isonomia e da Homogeneidade

Ademais, ao examinar as alegações da defesa de ofensa aos princípios da isonomia e da homogeneidade, verifica-se que a contumácia delitiva específica do paciente, por se tratar de circunstância fática de caráter eminentemente pessoal e subjetivo, justifica de maneira cristalina a distinção de tratamento processual em relação aos demais corréus processados em liberdade, afastando, por conseguinte, a tese de inobservância da igualdade, ao passo que tal histórico criminal desabonador também impossibilita que se reconheça, ao menos nesta incipiente fase de cognição sumária própria do rito do
habeas corpus
, a certeza de eventual aplicação futura da minorante do tráfico privilegiado ou a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto em caso de condenação, o que derrui a alegada desproporcionalidade da medida extrema.

IV – Das Condições Pessoais e de Saúde do Paciente

Por fim, quanto ao pleito de soltura fundado nas supostas morbidades que acometem o paciente
(déficit intelectual e epilepsia)
, é imperioso destacar que eventuais condições de saúde não ensejam a revogação automática do cárcere preventivo, visto que tais circunstâncias deverão ser adequadamente instruídas com laudos atualizados e submetidas, primeiramente, à detida valoração do Juízo de primeiro grau e, caso necessário, do Juízo da Execução Penal para garantir o tratamento medicamentoso adequado no interior do próprio estabelecimento prisional, não implicando, contudo, a concessão da liberdade provisória, máxime quando se encontram presentes e pujantes os vetores legais delineados pelo Ministério Público que autorizam e recomendam a manutenção da prisão preventiva para o efetivo resguardo da sociedade.

Conclusão

Diante do exposto, restando sobejamente demonstradas a legalidade e a necessidade da segregação cautelar, evidenciando-se insuficientes as medidas alternativas, e em total consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.